Tribunal: STF
Processo: RE 964162
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, que manteve a sentença de origem, a qual reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária da servidora sobre o adicional do terço constitucional de férias. (eDOC 14)
    Em 10 de maio de 2016, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento, por esta Corte, da repercussão geral atinente à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias de servidor público (eDOC 112).
    O Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade do recurso, inadmitiu o extraordinário no que tange às questões decididas no Tema 163 do STF (RE nº 593.068/SC) e determinou a restituição dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise das demais questões aventadas no apelo extremo (eDOC 119).
    É o relatório. Decido.
    Superada a questão relativa à exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, remanesce a controvérsia aventada nas razões do extraordinário quanto a declaração de prescrição quanto aos valores recolhidos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação e a redução dos honorários advocatícios.
    De plano, verifico que a discussão acerca da ocorrência da prescrição envolve a análise do artigo 168, I, do Código Tributário Nacional, dos artigos 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32 bem como da Lei Complementar 118/05. Do mesmo modo, questões relativas ao valores dos honorários estipulados pelo Tribunal local não alcançam estatura constitucional.
    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo em relação a tais temas seria necessário a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, além do revolvimento das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e em razão da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Alegada ofensa ao princípio da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação ou restituição. Prescrição. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. As questões envolvendo a prescrição da pretensão relativa à compensação ou à restituição de tributos declarados inconstitucionais possuem viés nitidamente infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 750754 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.08.17)
    Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no julgamento do RE 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, às ações ajuizadas posteriormente à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005. Restou assentado que o parâmetro fixado para aplicação do novo prazo prescricional quinquenal é a data do ajuizamento da ação e não a data do pagamento indevido, como defende a parte recorrente. Confira-se: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. PARÂMETRO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RE 566.621. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no julgamento do RE nº 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas posteriormente à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005. 2. O parâmetro fixado para aplicação do novo prazo prescricional quinquenal é a data do ajuizamento da ação. Considerando, no caso destes autos, que houve o ajuizamento posterior a 09.06.2005, aplica-se o prazo de 5 anos. 3. As alegadas violações ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada constituem ofensa meramente reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919073 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 13.05.16)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente